Tribunal: STF
Processo: RE 1534093
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 49):

“Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A União apresenta embargos de declaração alegando a existência de premissas falsas para a fundamentação do acórdão embargado no sentido de que a autora estava vinculada a RGPS.
2. O acórdão embargado assim se manifestou:
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de manutenção do regime de previdência anterior à instituição da FUNPRESEXE. 
2. Cinge-se a controvérsia ao direito da autora, servidora pública federal egressa de cargo público municipal, a ser enquadrada no regime próprio de previdência social, por ter ingressado no serviço público antes da instituição do novo regime de previdência complementar, considerando o disposto no art. 40, § 16º, da Constituição Federal. 
3. O novo regime de previdência complementar, instituído pela Lei 12.618/2012, aplica-se aos servidores que ingressaram no serviço público após sua instituição, ou seja, em 04/02/2013, e àqueles que já eram servidores públicos e, mediante prévia e expressa opção, migraram para o novo regime. Tanto a Constituição Federal, quanto a lei asseguram a quem tenha ingressado no serviço público em data anterior à instituição da previdência complementar, desde que não tenha havido solução de continuidade do vínculo efetivo com o serviço público, a possibilidade de permanecer vinculado ao regime próprio de previdência social dos servidores da União nos moldes fixados anteriormente. 
4. A Lei 12.618/2012 não faz distinção de servidores ocupantes de cargos públicos estatutários oriundos de outros entes da federação que, sem quebra de continuidade em cargo efeito, ingressaram no serviço público federal após a vigência da referida lei e não fizeram a opção prevista no artigo 40 da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 9º, prevê a possibilidade de compensação financeira dos regimes de previdência, não havendo prejuízo ao ente federal. Ademais, a própria Lei nº 12.618/2012, em seu artigo 3º, § 1º, prevê nos casos de opção para o regime de previdência complementar do servidor titular de cargo estatutário em outro ente da federação, a possibilidade de compensação financeira. 
5. Também há que se mencionar que, para os fins do § 16 do artigo 40 da Constituição Federal (incluído pela Emenda Constitucional nº 20/1998), o conceito de serviço público engloba todo aquele prestado aos entes de direito público nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. 
6. No caso dos autos, a parte autora comprovou ser servidora efetiva do Município de Biritinga desde 22/02/1991 até 18/06/2015, tendo sido este período averbado perante o ente federal. 
7. Nesse passo, tem-se por inadmissível norma infraconstitucional ou administrativa que restrinja o alcance de tal disposição constitucional, sobretudo porque tal interpretação importaria afronta ao princípio da isonomia. Ou seja, não tendo o constituinte conferido tratamento diferenciado ao servidor oriundo de outra esfera federativa na referida situação, não cabe aos aplicadores da lei ou aos seus intérpretes fazer tal distinção. 
8. Destarte, o servidor que tiver ingressado no serviço público, de qualquer ente federativo, previamente à instituição do regime previdenciário complementar pela União, faz jus ao direito de opção versado no art. 40, § 16º, da Constituição Federal, desde que não tenha havido interrupção entre os exercícios dos cargos públicos, pois, as reformas implementadas não estipularam a necessidade de permanência no mesmo cargo, função, Poder ou Ente Federativo. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LEI 12.618/2012. SERVIDOR EFETIVO EGRESSO DE OUTRO ENTE FEDERADO. POSSE EM CARGO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DA FUNPRESP. DIREITO À OPÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão de que a Funpresp-Jud proceda à devolução/repasse dos valores que foram descontados à título de contribuição para o fundo de previdência complementar alcança a esfera patrimonial da referida entidade, donde se extrai sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 2. A Lei nº 12.618/2012, face ao permissivo constitucional (art. 40, parágrafos 14º, 15º e 16º), instituiu o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos federais civis titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União, fixando como limite máximo para as aposentadorias e pensões o teto estabelecido para os benefícios do RGPS. 3. Os servidores federais estão sujeitos há duas situações: a) para aqueles cujo ingresso no serviço público se deu anteriormente à efetiva implementação da entidade de previdência complementar é assegurada a manutenção do regime anterior, a não ser que optem expressamente pelo novo regime; e b) para aqueles cujo ingresso no serviço público ocorreu após a instituição do Funpresp, é obrigatório o regime de previdência limitado ao teto do RGPS, acrescido do sistema de previdência complementar, se a este o servidor aderir. 4. A Administração Pública considerou a data de ingresso no serviço público federal, não levando em conta a situação de servidores que já ostentavam essa condição, mas vinculados a outro ente federado e, consequentemente, a outro regime próprio de previdência. 5. A leitura dos textos constitucional e legal evidencia que nem um nem outro fizeram qualquer distinção quanto à origem do vínculo com o serviço público para efeito de aplicação de suas disposições, não sendo juridicamente admissível que a Administração promova uma interpretação restritiva da norma. 6. Os servidores oriundos de outras esferas da Federação que ingressaram no serviço público anteriormente à instituição do regime de previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618/2012 - entenda-se, antes da efetiva criação da entidade de previdência complementar (Funpresp) -, e cujo vínculo foi mantido sem solução de continuidade, possuem direito de optar pela vinculação ao RPPS ou ao novo regime. Precedentes do STJ e desta Corte. (TRF4 5021608-73.2017.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 03/07/2018) 
RECURSO ESPECIAL. LEI 12.618/2012. NOMEAÇÃO EM CARGO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. VÍNCULO ANTERIOR COM O SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À OPÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em saber se os servidores egressos de outros entes da federação que, sem solução de continuidade, ingressaram no serviço público federal, tem ou não direito de optar pelo regime previdenciário próprio da União anterior ao regime de previdência complementar estabelecido por esse último ente e sujeito ao teto do RGPS. 2. O art. 40, § 16, da CF e o art. 1º , § 1º, da Lei 12.618/2012, ao tratar da obrigatoriedade do regime de previdência complementar, utilizaram-se do ingresso no serviço público como critério diferenciador, sem fazer referência expressa a qualquer ente federado. Não há, portanto, nenhuma restrição ao ente federado em que houve o ingresso no serviço público. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1671390/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017) 
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da parte autora para determinar que a parte ré inclua a parte autora no regime de previdência anterior ao regime instituído pela Lei 12.618/2012. 
3. Com razão a embargante, de fato a opção para a manutenção do regime anterior pressupõe que a parte estivesse ligada a RPPS, isto é, a regime previdenciário próprio diferente do RGPS, não importando qual o ente da federação do RPPS. No caso dos autos, não há que se falar em direito à manutenção do RPPS anterior porque a parte autora estava vinculada a RGPS.
4. Embargos conhecidos e providos para negar provimento ao recurso da parte autora e manter a sentença de improcedência.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para suprir a omissão apontada quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 40, § 16; 93, inciso IX, e 202 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

"No caso vertente, restou demonstrado que, antes de ingressar no serviço público federal, a parte autora não era servidora pública strictu sensu, e sim empregada pública, regida pela CLT e sujeita ao regime geral da previdência social (RGPS) (ID 257526419 - Documentos Diversos, págs. 02/06 do processo administrativo).
Dessa forma, inexiste direito subjetivo da parte demandante à não sujeição ao novo regime de previdência instituído pela Lei nº 12.618/2012, visto que a legislação não lhe assegura, no âmbito federal, regime previdenciário mais favorável ao que antes se submetia."
[...]
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“

A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que  (eDOC 50, p. 2):

“Na v. decisão agravada, o Exmo. Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário da parte autora por entender não caracterizada a nulidade do acórdão de origem por negativa de prestação jurisdicional. Consignou, ainda, que a matéria discutida seria de natureza infraconstitucional e demandaria a análise de questões fáticas, procedimento vedado pela Súmula nº 279/STF.
 Não obstante a nobre lavra de que se origina, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja analisado o pedido de sobrestamento do feito em face do Tema nº 1.071/STF, com repercussão geral reconhecida e pendente de análise de mérito pelo rito do art. 1.036 e ss. do CPC/2015).”

Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.050.597, Tema 1.071, de minha relatoria, DJe 12.02.2022,  reconheceu a repercussão da matéria referente à “definição do termo “ingressado no serviço público”, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar”. A decisão recebeu a seguinte ementa:

“REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MUDANÇA PARA ENTE DA FEDERAÇÃO DIVERSO EM DATA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. ALCANCE DA EXPRESSÃO: INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 40, § 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do termo ingressado no serviço público, à luz do art. 40, § 16 do Texto Constitucional, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.”

O Tribunal a quo, ao analisar a possível incidência do referido tema, assim decidiu (eDOC 23, pp. 1-2):

  “Embargos da parte autora. No caso requer a parte autora o sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida pelo STF constante no Tema 1071.
4. De fato, o STF no Tema 1071 entendeu haver repercussão geral para definição do termo “ingressado no serviço público”, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar. 
5. No entanto, o acórdão embargado assim decidiu: Com razão a embargante, de fato a opção para a manutenção do regime anterior pressupõe que a parte estivesse ligada a RPPS, isto é, a regime previdenciário próprio diferente do RGPS, não importando qual o ente da federação do RPPS. No caso dos autos, não há que se falar em direito à manutenção do RPPS anterior porque a parte autora estava vinculada a RGPS.
 5. Assim, o caso não se amolda ao quanto afetado pelo Tema 1071 do STF, já que a matéria controvertida não diz respeito ao momento de entrada da parte autora no serviço público, mas sim ao fato de esta ser oriunda de RGPS. Portanto, não há que se falar em suspensão do feito.” (g.n.)

Conforme assentado pelo Tribunal de origem, o objeto da lide não diz respeito ao momento em que a recorrente ingressou no serviço público, mas à possibilidade de inscrição em regime de previdência complementar de servidor que tinha como vinculo anterior o regime geral de previdência, matéria não abarcada pelo referido tema. 
Assim, inaplicável o Tema 1.071 de RG aos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente